Tribunal: TJSP
Processo: 2204816-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMANDO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE PARA DETERMINAR À AGRAVANTE QUE REESTABELEÇA O ACESSO DO AUTOR AO APLICATIVO, A FIM DE QUE POSSA EXERCER SUA ATIVIDADE, FIXANDO "ASTREINTES" NO VALOR DE R$ 500,00, LIMITADAS A R$ 50.000,00 - DEMANDANTE QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL COM DOCUMENTOS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO, EM PERFUNCTÓRIA APRECIAÇÃO, DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMANDO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE PARA DETERMINAR À AGRAVANTE QUE REESTABELEÇA O ACESSO DO AUTOR AO APLICATIVO, A FIM DE QUE POSSA EXERCER SUA ATIVIDADE, FIXANDO "ASTREINTES" NO VALOR DE R$ 500,00, LIMITADAS A R$ 50.000,00 - DEMANDANTE QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL COM DOCUMENTOS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO, EM PERFUNCTÓRIA APRECIAÇÃO, DE ESTAR PROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA A CONJUNTURA FÁTICA JUSTIFICADORA DE SUA PRETENSÃO E A PROBABILIDADE DO DIREITO – "QUANTUM" ARBITRADO PARA AS "ASTREINTES" QUE SE APRESENTA PROPORCIONAL À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA E QUE SE ENCAIXA NOS PARADIGMAS NORMALMENTE ADOTADOS E SALVAGUARDA O PRÓPRIO ESCOPO DA FIXAÇÃO DA MEDIDA, SENDO IMPERTINENTE O PEDIDO DE REDUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.